Tribunal: TJMT
Processo: 0001971-30.2020.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001971-30.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES registrado(a) civilmente como JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (APELANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES registrado(a) civilmente como JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (APELADO), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO RURAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.368 DO STJ. TAXA SELIC. ÍNDICE ÚNICO. APLICAÇÃO CUMULADA DO IPCA AFASTADA. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. Caso em exame

Juízo de retratação sugerido pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento dos recursos paradigmas REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS (Tema 1.368/STJ), que fixou entendimento sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária nas dívidas civis.

O acórdão originário havia determinado a aplicação cumulada do IPCA como correção monetária e da Taxa SELIC como juros de mora a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, sobre condenação ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 185.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios nas condenações cíveis; (
ii
) se é vedada a cumulação da Taxa SELIC com o IPCA; e (
iii
) a partir de qual data deve incidir a Taxa SELIC sobre cada parcela da condenação.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS (Tema 1.368), fixou a tese de que "o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

A Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

O acórdão que determinou a aplicação cumulada do IPCA e da Taxa SELIC encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.368.

Sobre a indenização securitária de R$ 185.000,00, a Taxa SELIC deve incidir desde a negativa da seguradora ocorrida em 20/12/2019.

Sobre a indenização por danos morais de R$ 15.000,00, a Taxa SELIC deve incidir desde sua fixação em 16/07/2025, data da sessão de julgamento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios nas condenações cíveis, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme o Tema 1.368 do STJ.

A Taxa SELIC incide desde a data em que cada valor se tornou devido até o efetivo pagamento, afastando-se a aplicação cumulada do IPCA.

Sobre a indenização securitária, a Taxa SELIC incide desde a negativa administrativa da cobertura; sobre os danos morais, desde a data de sua fixação
judicial.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação sugerido pela í. Vice-presidência deste E. Tribunal, na forma inciso II do art. 1.030 do CPC nos autos do
R
ecurso de Apelação
nº

0001971-30.2020.8.11.0004

interposto
por
ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A,
que julgou improcedente a demanda e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC (ID 281606955).

Ao julgar o apelo, esta C. Câmara
, por unanimidade, de
u provimento ao recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme dispositivo a seguir (ID
301420364
):

“[...] 6. DISPOSITIVO

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de:

a)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) referente aos custos comprovados (ID 281605427 – 73/74) para reparar o barracão pré-moldado;

b)
determinar que incida sobre a indenização securitária a ser paga pelas requeridas juros demora de 1% ao mês desde a citação, passando a incidir a Taxa SELIC a título de juros a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024;

c)
determinar que a indenização securitária a ser paga pelas requeridas seja corrigida monetariamente pelo índice IPCA desde a data do sinistro;

d)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir a Taxa SELIC a título de juros e correção monetária pelo índice IPCA a partir da publicação deste acórdão;

e)
condenar, solidariamente, as requeridas ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação atualizado. [...].”

Irresignada
,
a seguradora opôs embargos de declaração (ID
303791370
) sustentando a ocorrência de omissão com relação
à existência de cláusula específica prevendo ser a instituição financeira
a
beneficiári
a
do seguro
e obscuridade no tocante
à
incidência da Taxa Selic
,
ao argumento de que
seria
único parâmetro de atualização monetária e juros
, o qual foi rejeitado por esta C. Câmara
(ID
324066868
).

Não se conformando
, a seguradora interpôs Recurso Especial(ID
329510892
), alegando violação ao art. 406 do
CC
, ao argumento de que a Taxa SELIC já contempla a correção monetária e os juros de mora, não sendo possível sua cumulação com outros índices de correção.

Por ocasião do juízo
prelibatório
de admissibilidade do Recurso Especial
,
a
i
. Vice
-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de retratação frente ao paradigma do Tema 1.
368
do STJ
(ID
336058388
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível,
deu-se
provimento ao recurso interposto pela parte
autora
(ID
301420364
)
:

6. DISPOSITIVO

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de:

a)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) referente aos custos comprovados (ID 281605427 – 73/74) para reparar o barracão pré-moldado;

b)
determinar que incida sobre a indenização securitária a ser paga pelas requeridas juros demora de 1% ao mês desde a citação, passando a incidir a Taxa SELIC a título de juros a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024;

c)
determinar que a indenização securitária a ser paga pelas requeridas seja corrigida monetariamente pelo índice IPCA desde a data do sinistro;

d)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir a Taxa SELIC a título de juros e correção monetária pelo índice IPCA a partir da publicação deste acórdão;

e)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação atualizado.

É como
voto
.-
”

Os embargos de declaração opostos pela seguradora (
ID
303791370
)
foram rejeitados

(ID
324066868
)
.

Pois bem.

Conforme se verifica, o STJ, no recente julgamento dos
recursos paradigmas REsp
2199164/PR
e REsp
2070882/RS
,
aprovou
a seguinte tese no Tema 1.
368
:

"

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
"

No voto condutor, o ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
destacou a validade da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral.

Para o ministro, a Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

No caso dos autos, a condenação refere-se ao pagamento
de indenização securitária decorrente de sinistro ocorrido em
18/10/2019 no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, constituindo dívida tipicamente de natureza civil, cujo fato gerador se deu sob a égide da redação original do art. 406 do CC
.

O acórdão proferido

no Recurso de Apelação (ID
301420364
) e mantido integralmente quando do julgamento d
os Embargos de Declaração (ID
324066868
),
determinou
a aplicação cumulada do IPCA como
a
correção monetária e da Taxa SELIC como juros de mora a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado pelo
STJ
.

Assim, no caso em análise, constata-se que o juízo de
retratação deve ser positivo
, uma vez que
a Taxa Selic deve ser reconhecida como
único
índice de correção monetária e de juros moratórios para atualização de condenações cíveis em geral, sendo vedada sua cumulação com outro índice, conforme o Tema 1.368 do STJ.

Aliás nesse
sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões
contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no
DJe
de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André
Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no
DJe
de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.”

(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Portanto, devem ser reformados os v. acórdãos de
IDs

301420364

e
324066868

para determinar que incida sobre o valor da condenação
apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária
, desde a data em que cada valor se tornou devido até o efetivo pagamento.

Portanto, sobre a condenação ao pagamento da indenização securitária
no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) referente aos custos comprovados para reparar o barracão pré-moldado

(ID 281605427 – 73/74)
, haverá a incidência da Taxa Selic desde a negativa da seguradora ocorrida em 20/12/2019.

Com relação
à
condenação ao pagamento da indenização por danos morais
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a
Taxa S
elic
incidir
á desde a sua fixação, qual seja,
16/07/2025 data da sessão de julgamento do recurso de apelação
.

Desta forma, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência
,
reformo os acórdãos de
IDs

301420364

e
324066868

para determinar que incida sobre o valor da condenação imposta à seguradora apenas a Taxa S
elic
como critério único de juros e correção monetária, desde a data em que cada valor se tornou devido (1
20/12/2019
para a indenização securitária e 16/07/2025 para os danos morais)
até o efetivo pagamento, afastando-se a aplicação cumulada do IPCA.

Sem majoração de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de juízo de retratação em observância a precedente vinculante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026